Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742182-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ZELIA NASCIMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra a decisão que no processo de execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de renovação de consulta de bens e valores no INFOJUD em nome da agravada. A agravante alega que o feito principal foi arquivado por falta de bens em 13/3/2020. Aduz que todas as pesquisas realizadas no sentido de localizar bens da devedora foram infrutíferas. Defende a necessidade de nova pesquisa em razão do transcurso do tempo desde a última diligência. Destaca a possibilidade de arquivamento do processo. Requer o deferimento de efeito suspensivo no sentido de determinar a consulta no INFOJUD em nome da devedora. No mérito, pretende a confirmação, em definitivo, da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. O Relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Outrossim, o recurso é legítimo, porquanto fundado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Na origem, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja deferida pesquisa de bens via INFOJUD em nome da agravada. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de pedido reiterado de penhora via Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Consta nos autos principais que a última consulta eletrônica de ativos financeiros no INFOJUD realizada em nome da agravada ocorreu há mais de dois anos (ID 59329194, na origem). Ademais, as pesquisas recentes em outros sistemas não concorrem ou prejudicam a ora requerida pela agravante. Dessa forma, mostra-se razoável o deferimento do pedido de nova busca no INFOJUD, a fim de possibilitar um resultado útil à execução. Sobre a incidência dos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, confira-se precedente desta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, PJe: 18/5/2020); Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, para deferir a realização, na origem, da pesquisa via INFOJUD em nome da agravada. Intime-se a parte agravada, via Curadoria Especial, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator